Tribunal: TJBA
Processo: 8029734-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029734-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

AGRAVADO: JOSEFA MONICA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE QUIOSQUE LOCALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DE PORTARIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MANTENDO A AGRAVADA NA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA AUTORA QUE, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, EVIDENCIAM APARENTE REGULARIDADE E ANUÊNCIA DO PODER PÚBLICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA MEDIDA LIMINAR EM SEDE DE AGRAVO, SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA MAIS APROFUNDADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Ribeira do Amparo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender ordem administrativa de desocupação de quiosque público e manter a agravada em sua exploração.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de afastar a tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau, considerando, de um lado, a alegação do Município de que a ocupação do bem público é irregular e precária, e, de outro, os documentos apresentados pela agravada, que apontam para uma aparência de regularidade e anuência da Administração.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Embora os bens públicos sejam, em regra, insuscetíveis de posse e sujeitos apenas a mera detenção por particulares, a documentação apresentada pela agravada — termo de cessão de uso firmado em 28.12.2022, alvará de funcionamento para 2023, comprovante de recolhimento de tributo municipal em 2025 e contas de energia elétrica em nome do quiosque — revela, em cognição sumária, a anuência administrativa quanto ao uso do imóvel, configurando fumus boni iuris. O periculum in mora resta caracterizado diante da ameaça de desocupação imediata que comprometeria a subsistência da agravada e de sua família. Em sede de agravo, não se mostra cabível reverter a medida sem instrução probatória ampla, cabendo à Administração comprovar, no curso do processo originário, eventual nulidade do ato de cessão. Precedentes de Tribunais estaduais corroboram a possibilidade de tutela provisória em hipóteses de verossimilhança documental e risco de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC).

2. A ocupação de bem público, ainda que sujeita a regras próprias e insuscetível de usucapião, pode, em análise sumária, ser resguardada por decisão liminar quando a parte comprova documentos que denotam aparente regularidade e anuência do Poder Público, devendo eventual nulidade ser apurada em cognição exauriente.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; CF/88, art. 5º, LV; Súmula 473 do STF; Súmula 619 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - APL: 00112191820188060137 Pacatuba, Rel. Des. Maria Vilauba Fausto Lopes, 3ª Câmara Direito Público, j. 09/05/2022; TJ-DF - AI: 07101469720178070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, j. 22/11/2017, DJE 29/11/2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8029734-68.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO
e parte recorrida
JOSEFA MONICA SANTOS DA SILVA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA